Tribunal: STJ
Processo: 0245385-56.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1016863 - SP (2025/0245385-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: BRUNO HENRIQUE BAHIA
ADVOGADOS
: HENRIQUE DE MATOS CAVALHEIRO - SP425251
GUILHERME GAMA SANTOS - SP474975
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
IMPETRAÇÃO CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA N. 691 DO
STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas
, que se insurgia contra de decisão que negou pedido liminar na origem.
corpus
2. O paciente foi denunciado pelos delitos previstos no art. 171 e 288,
, do Código Penal e
caput
art. 1o, § 1o, inciso II, da Lei n. 9.613/1998. A defesa impetrou
alegando
habeas corpus
ilegalidade no indeferimento da participação do paciente em audiência por videoconferência,
mesmo sendo foragido.
3. No agravo regimental, a parte agravante pleiteia a superação da Súmula n. 691 do STF e a
reforma da decisão agravada para que o
seja conhecido e a ordem concedida.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na decisão que indeferiu
liminarmente o
, justificando a superação da Súmula n. 691 do STF.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não cabe habeas
contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou
corpus
teratologia da decisão impugnada, conforme a Súmula 691 do STF.
6. No caso em análise, não se verifica flagrante ilegalidade na decisão impugnada, uma vez que
a negativa de participação do paciente em audiência por videoconferência está fundamentada na
ausência de justificativa plausível para seu comparecimento em juízo e na inaplicabilidade do
art. 185, §2o, do CPP ao caso.
7. A decisão agravada está devidamente fundamentada, não havendo elementos que indiquem
constrangimento ilegal evidente que justifique a concessão da medida emergencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. Não cabe
contra decisão que indefere pedido liminar,
habeas corpus
salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. A negativa de participação em
Documento eletrônico VDA50430342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:35
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 17211413-f085-4db1-936e-e418576a4f11

audiência por videoconferência de réu foragido não configura flagrante ilegalidade quando
fundamentada na ausência de justificativa plausível e na inaplicabilidade do art. 185, §2o, do
CPP".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 185, §2o.
STF, Súmula 691.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/09/2025
10/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS).

Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50430342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:35
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 17211413-f085-4db1-936e-e418576a4f11

AgRg no HABEAS CORPUS No 1016863 - SP (2025/0245385-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: BRUNO HENRIQUE BAHIA
ADVOGADOS
: HENRIQUE DE MATOS CAVALHEIRO - SP425251
GUILHERME GAMA SANTOS - SP474975
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
IMPETRAÇÃO CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA N. 691 DO
STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas
, que se insurgia contra de decisão que negou pedido liminar na origem.
corpus
2. O paciente foi denunciado pelos delitos previstos no art. 171 e 288,
, do Código Penal e
caput
art. 1o, § 1o, inciso II, da Lei n. 9.613/1998. A defesa impetrou
alegando
habeas corpus
ilegalidade no indeferimento da participação do paciente em audiência por videoconferência,
mesmo sendo foragido.
3. No agravo regimental, a parte agravante pleiteia a superação da Súmula n. 691 do STF e a
reforma da decisão agravada para que o
seja conhecido e a ordem concedida.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na decisão que indeferiu
liminarmente o
, justificando a superação da Súmula n. 691 do STF.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não cabe habeas
contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou
corpus
teratologia da decisão impugnada, conforme a Súmula 691 do STF.
Documento eletrônico VDA49692908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:35
Código de Controle do Documento: 8dcccdf7-657a-4e30-b063-87333b194a05

6. No caso em análise, não se verifica flagrante ilegalidade na decisão impugnada, uma vez que
a negativa de participação do paciente em audiência por videoconferência está fundamentada na
ausência de justificativa plausível para seu comparecimento em juízo e na inaplicabilidade do
art. 185, §2o, do CPP ao caso.
7. A decisão agravada está devidamente fundamentada, não havendo elementos que indiquem
constrangimento ilegal evidente que justifique a concessão da medida emergencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. Não cabe
contra decisão que indefere pedido liminar,
habeas corpus
salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. A negativa de participação em
audiência por videoconferência de réu foragido não configura flagrante ilegalidade quando
fundamentada na ausência de justificativa plausível e na inaplicabilidade do art. 185, §2o, do
CPP".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 185, §2o.
STF, Súmula 691.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a
BRUNO HENRIQUE BAHIA
decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
(e-STJ, fls. 59-60).
habeas corpus
Consta nos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos delitos descritos no
art. 171 e 288,
, do Código Penal e art. 1°, § 1°, inciso II, da Lei n. 9.613/1998 (e-STJ, fls.
caput
13-26).
Irresignada, a defesa impetrou
- n. 2201173-70.2025.8.26.0000 -
habeas corpus
perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em decisão unipessoal de Desembargador
integrante da referida Corte, o pedido liminar foi indeferido (e-STJ, fl. 9-12).
Na presente impetração, a defesa sustentou ser ilegal o indeferimento a da
participação do paciente em audiência realizada por videoconferência, ainda que este ostente a
condição de foragido.
Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que o paciente seja
interrogado por meio de videoconferência e anulação de todos os atos processuais praticados
após a impetração deste
.
writ
No regimental (e-STJ, fls. 66-71), a parte agravante reafirma os argumentos expostos
na exordial, pleiteando a superação da Súmula n. 691 do STF e a reforma da decisão agravada
para que o
seja conhecido e a ordem concedida.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA49692908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:35
Código de Controle do Documento: 8dcccdf7-657a-4e30-b063-87333b194a05

.
É o relatório
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
Esta Corte Superior possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe
contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante
habeas corpus
ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691 do STF).
Acerca do tema:
[...]
I - O
impetrado neste STJ investia contra denegação de liminar
habeas corpus
na origem, razão pela qual foi liminarmente indeferido pela Presidência deste
STJ.
II - Ressalvadas hipóteses excepcionais, não é cabível a utilização do
instrumento heroico em situação como a presente (Súmula n. 691, STF), seja
pela indevida supressão de instância, seja pela necessidade de revolvimento
de fatos e provas.
Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 879.591/MG, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
12/8/2024
.)
16/8/2024

[...]
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não
ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em
prévio
, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade.
mandamus
Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. No caso, a liminar foi indeferida em razão das circunstâncias do crime, em
que foi apreendida significativa quantidade de entorpecente apreendido (94,7
kg de maconha) embalado em quatro caixas e transportado juntamente com
outras mercadorias, entre Estados da Federação.
3. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do
STF.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 830.918/PR,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/8/2023
1/9/2023
Na hipótese, não se verifica ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão
impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem, na medida em que se
encontra assim motivada (e-STJ, fls. 10-11):
Em que pesem os argumentos expendidos na impetração, as circunstâncias de fato e
de direito não autorizam a concessão da liminar, pois não se vislumbram o fumus
boni juris e o periculum in mora ensejadores da medida.O juízo cognitivo dessa fase
possui âmbito restrito, razão pela qual a concessão da liminar deve motivar-se em
flagrante ilegalidade do ato ou no abuso de poder da autoridade, justificando, assim, a
suspensão imediata de seus efeitos. E não se verifica, no caso em análise, os
Documento eletrônico VDA49692908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:35
Código de Controle do Documento: 8dcccdf7-657a-4e30-b063-87333b194a05

requisitos necessários, devendo-se aguardar o julgamento do habeas corpus pela
Turma Julgadora.
A propósito, sem expressar juízo terminante a respeito do mérito, ao menos à
primeira vista, não se vislumbra patente constrangimento ilegal que autorize a
concessão da medida pretendida, pois todas as questões suscitadas nas razões do writ
dependem de dilação probatória, sabidamente incompatível com o atual momento
processual.
Ademais, a d. magistrada a quo fundamentou adequadamente o indeferimento do
pleito, consta na decisão guerreada que o paciente não apresentou qualquer
justificativa plausível para sua ausência, assim como não há nos autos elementos que
indiquem impedimento legítimo para sua apresentação espontânea perante o juízo,
fazendo crer que pretende participar remotamente da audiência apenas para se
esquivar de eventual captura. Ademais, nos termos da legislação de regência (art.
185, §2o, do CPP), o interrogatório do réu por videoconferência é ato excepcional e
se refere à réu preso, o que não se aplica ao requerente, que não ostenta os requisitos
exigidos. De modo que, permitir sua participação remota, nessa condição (foragido),
implicaria premiar conduta reprovável, além de comprometer a efetividade da
persecução penal, o que não se deve admitir (fls. 2022 dos autos principais).
Assim, feitas essas ponderações, não se vislumbra, ao menos nos estritos limites
cognitivos do writ, flagrante constrangimento ilegal ou nulidade notórias suficientes
para ensejar a concessão da medida emergencial, pertinente apenas em casos de
ilegalidade evidente e incontestável, situação em que a mácula processual salte aos
olhos, independentemente de análise probatória. Não é o caso dos autos.
Indefiro, pois, o pedido de liminar.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49692908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:35
Código de Controle do Documento: 8dcccdf7-657a-4e30-b063-87333b194a05

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.016.863 / SP
Número Registro: 2025/0245385-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15051751420238260609 22011737020258260000
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : HENRIQUE DE MATOS CAVALHEIRO
ADVOGADOS : HENRIQUE DE MATOS CAVALHEIRO - SP425251
GUILHERME GAMA SANTOS - SP474975
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: BRUNO HENRIQUE BAHIA
CORRÉU
: GIOVANNI AMORIM PEREIRA
CORRÉU
: GUILHERME QUEIROZ CAPELATI
CORRÉU
: GUSTAVO TELES RODRIGUES
CORRÉU
: JEAN CARLOS RODRIGUES SILVA
CORRÉU
: JEFFERSON SANTOS PEREIRA
CORRÉU
: KELLY CRISTINA SOARES DA ROCHA SANTOS
CORRÉU
: KELTON EUDES DE LIMA BEZERRA
CORRÉU
: MARIANA GOIS DOS SANTOS
CORRÉU
: MICHAEL ALVES DE OLIVEIRA
CORRÉU
: THOMAS UEJI BARROS
Documento eletrônico VDA50398035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:29:52
Código de Controle do Documento: ebb3a379-ba47-494f-a315-3312b0aae6a8

INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRUNO HENRIQUE BAHIA
ADVOGADOS : HENRIQUE DE MATOS CAVALHEIRO - SP425251
GUILHERME GAMA SANTOS - SP474975
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca. Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:29:52
Código de Controle do Documento: ebb3a379-ba47-494f-a315-3312b0aae6a8